Tribunal: TJDFT
Processo: 0703243-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703243-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. S. R. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA SOARES DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Tendo em vista o pedido de desistência do recurso (ID 32576837), nos termos do art. 998 do CPC, certifique a Secretaria o trânsito em julgado. Retire-se da pauta de julgamento. Após, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora